Tribunal: TCU
Processo: 025.928/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades nas obras de construção da Nova Subida da Serra de Petrópolis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU contra possíveis irregularidades relacionadas à execução das obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis pela concessionária Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), com base no 12o termo aditivo ao contrato de concessão PG-138/95-00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. encaminhar cópia decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres; 9.4. juntar cópia da decisão aos processos TC Processo 014.689/2014-6 , TC Processo 025.322/2015-0 , TC Processo 023.204/2015-0 ; 9.5. apensar, em definitivo, o processo ao TC Processo 026.076/2017-9 , com fundamento no art. 36, da Resolução-TCU 259/2014.